Tribunal: TJDFT
Processo: 0711956-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FALTA DE COMUNICAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL, DETRAN E DER. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte requerente em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito, com fundamento no art. 485, inc. VI, do CPC c/c art. 51, inc. II, da Lei n. 9.099/95.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 60383509). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte autora alega que o primeiro requerido é o responsável por todas as infrações de trânsito e débitos tributários vinculados ao veículo discutido, cujo fato gerador seja posterior a 29/03/2019, conforme evidenciam as multas de trânsito acumuladas no valor de R$ 4.341,13 e débito tributário de R$ 108,80. Alega ainda que a obrigação de transferir a propriedade na instância administrativa, conforme estabelecido pelo art. 134 do CTB, não foi cumprida pelo adquirente, o que acarreta responsabilidade solidária pelos débitos tributários. Ademais, enfatiza a competência absoluta do juizado fazendário para o caso, baseada no art. 134 do CTB e na Lei Distrital n. 7.431/85, Art. 1o, § 8o. Por fim, destaca que, mesmo após o prazo do art. 257 do CTB para a transferência administrativa das infrações, a possibilidade de revisão judicial permanece aberta, em consonância com o art. 5.o, XXXV da Constituição, que assegura o acesso à justiça. Diante disso, visa o recorrente o provimento do recurso, anulando-se a sentença vergastada e determinando-se a citação por edital do primeiro requerido, com condenação da parte adversa e honorários sucumbenciais.
4. Em contrarrazões, a parte requerida aduz que a sentença se revela incensurável (ID 60383511).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o Distrito Federal, o Detran/DF e o DER/DF têm legitimidade para figurar no polo passivo de ação que versa sobre a transferência de propriedade de veículo automotor, considerando a falta de comunicação da venda ao órgão competente, nos termos dos artigos 123, § 1o, e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.
III. Razões de decidir
6. Analisando-se a petição inicial, vê-se que a pretensão da parte autora consiste em: "(...) c) A procedência do pedido para o fim de condenar J.D.S.F. ao cumprimento de obrigação de fazer consistente em transferir para o seu nome (i) o veículo VW GOL 16V, placa JFH-2523 e (ii) os débitos incidentes sobre o veículo e cujos fatos geradores tenham ocorrido a partir de 29/03/2019, seja infração de trânsito (R$ 4.341,13), seja débito tributário (R$ 108,80); d) A condenação dos demais requeridos, a fim de que, em caso de não cumprimento da obrigação contida no item anterior: a. o DETRAN/DF transfira o registro de propriedade do referido veículo e as infrações de trânsito posteriores a 29/03/2019 para o nome de J.D.S.F.; b. o DER/DF transfira as infrações de trânsito posteriores a 29/03/2019 para o nome de J.D.S.F.; c. a Distrito Federal transfira os débitos tributários posteriores a 29/03/2019 para o nome de J.D.S.F.;".
7. Nesse quadro, conforme a teoria da asserção, a presença das condições da ação, entre elas a legitimidade passiva, deve ser apreciada à luz da narrativa contida na petição inicial.
8. Ademais, é assente o entendimento do STJ de que faltará legitimidade quando possível concluir, desde o início, a partir do que deduzido na petição inicial, que o processo não se pode desenvolver válida e regularmente com relação àquele que figura no processo como autor ou como réu. Quando, ao contrário, vislumbrada a possibilidade de sobrevir pronunciamento de mérito relativamente a tais pessoas, acerca do pedido formulado, não haverá carência de ação (AgRg no AREsp n. 605.732/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 2/6/2015).
9. No caso, como mencionado, o autor busca a condenação do réu para que este seja compelido a efetuar o registro da transferência do veículo junto ao órgão público, assumindo todos os débitos em aberto. Depreende-se dos pedidos constantes da inicial (ID 60383469) que apenas subsidiariamente, ou seja, em caso de inércia do particular, que deverão os órgãos competentes efetuar o registro da transferência do veículo, das infrações de trânsito e débitos tributários em nome do primeiro réu.
10. Assim, o pedido principal é direcionado ao particular, de modo que não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN/DF, DER/DF ou DF.
11. Deveras, tendo em vista que é dever do vendedor e do comprador comunicarem a tradição do veículo automotor, respondendo por suas inércias, a solução é obter a tutela pelo resultado prático equivalente, ou seja, uma vez reconhecida e declarada eventual relação jurídica entre as partes particulares, a decisão deve ser comunicada ao Detran e à Fazenda Pública do DF para transferência do veículo para o nome do novo proprietário.
12. Logo, não é manifesto o interesse jurídico do ente público, a fim de contestar eventuais pedidos subsidiários, de modo que o juízo fazendário não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes entre os particulares.
13. Sobre o tema, destaco os seguintes precedentes: "(...) 5. Nestes termos, o Juízo de Fazenda, como regra, não tem competência para processar e julgar ações envolvendo pedido de realização de transferência de veículo e débitos a ele pertinentes, quando o adquirente deixa de fazê-lo, salvo quando manifesto o interesse jurídico de ente público, o que não é o caso específico dos autos ora em análise. (...)" (Acórdão 1864992, 07006001720248070018, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 17/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024); (...) "7. A legitimidade ?ad causam? decorre do atributo jurídico que alguém detém para discutir e atuar no contraditório de determinado litígio. No caso sob análise, a pretensão do autor é obrigar o 1o recorrido a promover a transferência do veículo para o seu nome em razão de sua compra, conforme dispõe o art. 123, §1o do CTB. No caso, não se observa qualquer pretensão do recorrente resistida pelo DETRAN. 8. Registre-se que o contrato firmado entre as partes, recorrente e primeiro recorrido, não apresenta qualquer relação obrigacional junto ao DETRAN/DF, não sendo este legítimo para figurar no polo passivo da demanda. 9. Desse modo, como nos Juizados Especiais não é prevista hipótese de declínio de competência em hipóteses como a dos autos, em que se reconhece a incompetência absoluta, deve o feito ser extinto sem julgamento de mérito." (Acórdão 1915394, 07010040520238070018, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/8/2024, publicado no DJE: 12/9/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
Tese de julgamento: Nos casos em que a comunicação de venda de veículo não é realizada pelo comprador ou vendedor, a responsabilidade pela transferência da propriedade e dos débitos correlatos recai sobre os particulares, cabendo ao órgão de trânsito executar as medidas necessárias após decisão judicial que reconheça e declare eventual relação jurídica entre os particulares. Ausente comprovado interesse jurídico direto, não há que se falar de legitimidade do Distrito Federal, DETRAN/DF e DER/DF) para figurar no polo passivo de ação que verse sobre a transferência de propriedade de veículo entre particulares. Não havendo resistência direta dos entes públicos em relação aos pedidos formulados, afasta-se a competência do Juizado Fazendário para o julgamento de litígios entre particulares sobre a transferência de propriedade de veículos, devendo o processo ser extinto sem resolução de mérito por ilegitimidade passiva dos órgãos públicos.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/1995, art. 51, II; CTB, arts. 123, § 1o, e 134.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 605.732/SP; TJDFT, Acórdão 1864992, 07006001720248070018; TJDFT, Acórdão 1915394, 07010040520238070018.